Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712056-60.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BATISTA GUALTER, BRUNO PONTES DOS SANTOS, ROSANE ROCHA DOS SANTOS APELADO: VANDRE GONCALVES FAUSTINO, VALTER GONCALVES FAUSTINO, VANESSA FAUSTINO FERRAZ DESPACHO Verifica-se que a apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora